Tribunal: TJSP
Processo: 2045410-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Alegação de falsidade de assinatura – Realização de perícia grafotécnica deferida pelo Juízo a quo, impondo ao banco réu o adiantamento dos honorários periciais – Insurgência do requerido – Não cabimento – Questionamento quanto à própria autenticidade do documento – Ônus da prova que recai sobre a parte que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Alegação de falsidade de assinatura – Realização de perícia grafotécnica deferida pelo Juízo a quo, impondo ao banco réu o adiantamento dos honorários periciais – Insurgência do requerido – Não cabimento – Questionamento quanto à própria autenticidade do documento – Ônus da prova que recai sobre a parte que produziu o documento, no caso o banco – Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.